Tribunal: TJES
Processo: 5012116-51.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5012116-51.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO ANTONIO ZONTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012116-51.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO ANTONIO ZONTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO VITOR HERZOG DA CRUZ - ES20150

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1.
I
nexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012116-51.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 24/01/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDUARDO ANTONIO ZONTA,
em face de ato coator do juiz da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, por descumprimento de medida protetiva, nos termos do artigo 24-A da Lei 11.340/06, e, investigação de lesão corporal e ameaça em face de sua genitora, senhora Margarete Antônia Maestrini.

O impetrante alega ausência de requisitos autorizadores para a manutenção da prisão cautelar, bem como o excesso de prazo.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas sustentando a legalidade do ato.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

21 de novembro de 2023

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Doutor João, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO JOAO VITOR HERZOG DA CRUZ:-

Eminente Desembargador Fernando Zardini, que preside essa sessão a partir deste momento, é um prazer indescritível de estar aqui diante de 3 (três) Desembargadores que marcaram muito na minha vida. Quero dizer ao desembargador Zardini que quando eu me ausentei do país, fiquei 6 (seis) ou 7 (sete) anos fora, quando voltei fiquei perplexo de tantos colegas compondo este Tribunal de Justiça. Perplexo e feliz, porque nós tivemos a oportunidade de prestar concurso juntos, e eu tenho certeza que Vossa Excelência, como já foi dito anteriormente, irá levar a bom termo todas as suas decisões.

Com relação ao Desembargador Éder, gostaria de fazer um parêntese e dizer que eu tive a oportunidade de fazer audiência com seu pai. E isso nunca me sai da cabeça quando eu te vejo. Toda vez que eu te encontro eu lembro dele. E eu tenho certeza, não só Vossa Excelência, como o Cléber, são pessoas que trazem muito apreço a minha pessoa, e a minha carreira, e a minha forma de agir.

Desembargadora Cláudia, talvez não tenha palavras para poder dizer da minha felicidade de vê-la fazendo parte dessa Primeira Câmara Criminal. Quando me deparei com essa situação que vi a senhora como Relatora, fiquei feliz, porque nós tivemos oportunidade de estarmos lado a lado há cerca de 30 anos. Não foi ontem. Há cerca de 30 anos. Hoje a senhora participa desta Câmara Criminal. Naquela época a senhora presidia o Tribunal do Júri de Afonso Cláudio, onde nós fizemos alguns júris. E isso é prazeroso para mim, principalmente depois que eu fiquei alguns anos fora do nosso país.

Quero também estender estas homenagens à doutora Débora, que também trabalhei com ela na 6ª Vara Criminal, em Vitória.

Quero também parabenizar e agradecer a forma como a doutora Luciana tem nos tratado, quando a gente precisa, principalmente quando a gente chega meio perdido, sem saber como é que as coisas funcionam, se mudou alguma coisa, a gente tem a presteza da doutora Luciana, isso é muito importante.

Gastei, de Santa Tereza aqui, hoje, 3 horas. Saí de lá 11 horas e cheguei aqui 2 horas da tarde, porque tinha lá os “pare e siga” da vida. Então essas coisas acontecem.

Doutora Márcia Jacobsen, quando olho para a senhora, a senhora sabe de quem eu lembro, não é? Então não precisa falar. Mas fico feliz de vê-la aí ostentando o Ministério Público até hoje. Tenho certeza que a senhora já podia ter pendurado a chuteira, mas está aí, e isso é muito importante.

Aos advogados aqui presentes, que nós possamos ter julgamentos, realmente, julgamentos justos, sem querer ter uma cacofonia.

Nós estamos aqui diante de um habeas corpus. Um habeas corpus onde esse paciente foi preso pelo fato de descumprir determinações judiciais. Mas por quê? O objetivo meu de vir aqui falar algo a respeito é porque, certamente, as coisas às vezes não são tão explícitas no processo. E nós vimos aqui durante todo, quer dizer, não foi muito tempo, porque essa desavença entre o Eduardo e sua mãe aconteceu exatamente quando morreu o seu pai. E como nós estamos falando de uma cidade relativamente pequena, relativamente pequena não, pequena mesmo, onde a gente conhece todo mundo, e eu tive a oportunidade de trabalhar durante 10 (dez) anos lá, a gente conhece a situação, a gente sabe como as situações acontecem.

Nesse caso o pai dele foi acometido de uma doença, um câncer. E eu tive a oportunidade, não de acompanhar, mas de estar sabendo das situações. Porque Santa Teresa é assim, se alguém está com uma doença, se alguém está moribundo, se alguém está no hospital, todo mundo sabe e a gente se fecha. E esse pai teve esse câncer e faleceu em janeiro. Faleceu em janeiro e a primeira coisa que aconteceu com o Eduardo, com esse paciente que nós estamos aqui falando a respeito, ele foi colocado para fora de casa. Um rapaz de 24 anos, amanhã vai fazer 25 anos de idade. Aliás, amanhã vai fazer 24 anos de idade, ele é de 1999, de 25 de janeiro de 99. Ele foi colocado para fora de casa. Mas tem um motivo? Sem motivo. Simplesmente porque quando o pai dele faleceu, 6 (seis) meses depois, ele disse assim, mãe agora nós precisamos ver o que é meu, o que é seu, vamos dividir, vamos fazer inventário. Por isso que eu estou aqui, porque eu fui procurado para fazer esse inventário, para impetrar esse inventário.

Mas, nesse meio tempo, a gente começou a conversar a respeito e ele sentou na minha frente e disse assim, “vem cá, a minha mãe está doida para que eu fique preso. Eu posso ser preso?” Eu falei, você só vai ser preso se você descumprir as medidas judiciais. Por quê? Porque houve um entreveiro, ele mesmo coloca isso aqui no processo, ele em momento algum diz que não tinha um entreveiro. A testemunha, ou as testemunhas que depuseram nesse processo falam taxativamente que tinha um entreveiro entre eles. Por quê? Porque eles têm um patrimônio, não é um patrimônio portentoso, mas são duas casas, alguma coisa nesse sentido. E a mãe disse para ele com todas as letras, você não tem nada. Tudo o que o seu pai construiu foi com a minha ajuda e você não vai ter direito a nada.

Então ele me procurou, e disse, não, realmente você tem direito, mas vamos ver como é que as coisas acontecem. E eles tiveram esse entrevero. Simplesmente por causa desse entreveiro ela foi e requereu uma medida protetiva, e foi deferida pelo juiz incontinentemente.

Conclusão, passaram-se alguns meses, ele me perguntou: “como é que é? A minha mãe disse que me bota na cadeia de qualquer jeito”. Eu disse, não é assim, as coisas não são assim. Mas ele falou, “existe a possibilidade?” Eu falei, existe sim, porque você tem aqui as condições que você tem que cumprir e uma delas é que você não chegue perto da casa da sua mãe. Você tem que ficar 200 (duzentos) metros de distância. E ele, isso numa tarde de um determinado dia, do dia 6 de setembro, eu falei isso para ele. No dia 7, a mãe ligou para ele, ligou, Eduardo, vem aqui porque eu quero fazer aquela comida que você gosta. Ele foi. Eu falei, ele falou assim, “mas eu não posso ir lá?” Eu falei, claro que não, porque se você for, ela vai conseguir o que ela quer. Ele foi, almoçou, tomaram, parece que tomaram cerveja, alguma coisa assim, e ele saiu de dentro da casa dela e ele devia ter tomado cerveja e ele realmente tem problema de alcoolismo, porque inclusive nós temos um laudo emitido por um psiquiatra que se colocou inclusive à disposição de estar internando ele para ver se melhora essa questão do alcoolismo. Em frente à casa tem um minijardim. Ele pegou, deitou num banco daquele e adormeceu. Ela saiu dali, foi direto na PM, no departamento da PM, chamou o policial, mostrou as restrições dele, ele está descumprindo, ele está próximo da minha casa. Os policiais foram lá, algemaram, quando ele acordou ele estava algemado. E foi levado, obviamente, está preso. Está preso há 5 (cinco) meses, um rapaz saudável, um rapaz honesto, um rapaz trabalhador, tanto que o diretor do presídio colocou ele lá para trabalhar, para poder ajudar, porque é uma pessoa da roça, só sabe fazer, capinar e colher café.

Então, se nós olharmos essa questão do que foi dito pelo juiz
a quo
, que coloca “não, mas essas coisas são feitas sem a participação de ninguém, em oculto”. Claro que sim! Essas coisas geralmente são assim mesmo, mas nós não podemos condenar ninguém sem uma prova concreta. Só a palavra da vítima, é muito importante a palavra da vítima, só que nós não vemos aqui, no processo, nada de lesões, nada que possa comprometer essa vítima. E o que nós vemos é que ele chora todas as vezes que eu vou lá no presídio, porque ele não gostaria de estar nessa situação que foi armada pela própria mãe.

Todos nós aqui somos filhos, todos nós somos, a maioria, somos pais, somos mães. Quer dizer, é importante que a gente se coloque num lugar desse. Eu, após essas décadas lidando com isso, eu nunca vi, é a primeira vez que eu vejo uma mãe querer ver o filho atrás das grades para não dividir aquela herança, que não é nada de muito não, são coisas lá que não dá para ser muito, que não justifica, na verdade, mas ela não quer dividir. Então eu nunca vi, durante todos esses anos, uma coisa dessa acontecer, de uma mãe querer ver o filho atrás das grades para não dividir ou para não querer fazer o inventário da divisão das coisas.

É importante a gente analisar por esse aspecto. E outra coisa, esse tipo penal, a pena é de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, ele já está há 5 (cinco) meses atrás das grades. Uma das coisas que eu coloquei para ele, eu falei, se a gente conseguir que você seja liberado, eu, particularmente, quero te pegar no presídio e te levar e te entregar para a sua avó, para o seu avô, e para os seus tios, porque a mãe quer ver ele pelas costas, ou já está vendo ele pelas costas.

Então o que eu vejo é que, imagina alguém que perde a mãe, que perde o pai, que perde o sustentáculo da família e vê a pessoa que ficou viva, a mãe ou o pai, seja lá quem for, querer passar a perna. Eu fico triste com essa situação porque eu tenho certeza, hoje nós iniciamos essa sessão falando muito de Deus, falando muito de que Deus vai estar iluminando as nossas mentes e é isso que eu creio, eu tenho certeza, sem medo de errar, que Deus não vai permitir coisas dessa natureza. Herança é uma coisa que eu vejo como uma coisa que não traz felicidade quando tem desavença entre as pessoas. Acho que a herança é uma coisa natural que a pessoa recebe, mas que tem que ser levada muito a sério.

Então eu gostaria de estar trazendo essa situação e essa colocação porque é a realidade do que está acontecendo. E o juiz
a quo
conhece a situação, a promotora conhece a situação, mas a promotora elencou 10 (dez) itens dizendo, não porque ele não é primário, sim ele não é primário porque...

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Doutor João, o prazo de Vossa Excelência venceu.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO VITOR HERZOG DA CRUZ:-

Já venceu (Amém). Então eu gostaria de pedir para que fosse concedida a ordem, e, se isso acontecer, eu gostaria de pedir ao Presidente para que peça ao cartório para que informe ao presídio, mas não imediatamente, porque eu gasto daqui a Aracruz 2 horas de carro. Se isso acontecer, claro.

Muito obrigado.

Desembargador Pedro, desculpa que eu não falei do senhor, mas quando eu olho para o senhor, o senhor sabe também de quem eu lembro, não é?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a palavra a Eminente Relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Cumprimento o doutor João Vitor, e externo aqui a minha alegria e satisfação em reencontrá-lo dessa vez na tribuna, e de uma outra forma, do outro lado. Então é uma satisfação muito grande revê-lo. E diante dos fatos colocados por Vossa Excelência, peço o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Perfeitamente. Os autos retornarão ao gabinete Vossa Excelência com as notas taquigráficas.

*

rfv

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Senhor Presidente e demais membros, na última Sessão, respeitosamente, pedi retorno dos autos após contundente sustentação oral da ilustre defesa.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDUARDO ANTONIO ZONTA
, em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, sob o fundamento de que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal nos autos da ação penal n.º 0000482-11.2023.8.08.0044, por imputação de prática do crime tipificado no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, e, investigação da prática de lesão corporal e ameaça.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da inexistência de requisitos autorizadores para a manutenção de prisão cautelar, bem como alega excesso de prazo.

Consta do caderno processual que o paciente foi preso por policiais militares, em flagrante delito, nas imediações da casa de sua mãe, suposta vítima, cuja prisão fora convertida em prisão preventiva, por supostamente ter cometido os delitos dos artigos 147 e 129, ambos do Código Penal, como também por ter descumprido medida protetiva.

Observa-se que, pelo fato do paciente ter descumprido as medidas protetivas impostas pelo magistrado, para resguardar a integridade física de sua genitora, o juízo entendeu necessária a segregação cautelar do paciente, como única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Nesses termos, segue a fundamentação da decisão do douto Magistrado:

[...] Razoável, portanto, a manutenção da custódia cautelar do denunciado Eduardo Antônio Zonta, para garantia da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social, bem como para que proteja integridade física da vítima, qual seja sua genitora, em que no presente momento, o paciente encontra-se preso Preventivamente estarem preenchidos os requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal. De igual modo, em relação a autoria, resta evidenciada pelos fortes indícios apontados pelas declarações da própria vítima e das testemunhas, qual seja os policiais que fizeram a prisão em flagrante pelo descumprimento da medida protetiva do processo n° 0000482-11.2023.8.08.0044. Razão esta, que no deslinde deste caso, o
periculum libertatis
está presente, reforçando a necessidade quanto a manutenção da prisão preventiva a afim assegurar a devida instrução criminal, existindo temor de que o réu solto possa ameaçar e constranger a própria vítima, em que a prisão, como regra, deve ser a consequência jurídica (descumprimento da medida protetiva do processo n° 0000482-11.2023.8.08.0044), suportada pelo autor do crime definido em lei, estabelecida em válida sentença judicial, após regular processo com todas as garantias do contraditório e da ampla defesa, conforme exposto no artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal. [...]

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça
é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Importa ressaltar que, “a palavra da vítima é de relevo na prova dos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, porque tais crimes quase sempre ocorrem longe da presença de testemunhas”. (Acórdão 1283726, 00065208120178070010, Relator: MARIO MACHADO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020.)

Cumpre, ainda, destacar que a decretação da segregação cautelar foi realizada de maneira fundamentada, eis que presentes a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantir a ordem pública, diante da demonstração concreta da gravidade do delito, estando presente o
periculum libertatis
, reforçando a necessidade quanto à manutenção da decisão a fim de assegurar a devida instrução criminal, existindo temor de que o réu solto possa ameaçar e constranger a própria vítima, em que a prisão, como regra, deve ser a consequência jurídica (descumprimento da medida protetiva do processo n° 0000482-11.2023.8.08.0044.), suportada pelo autor do crime definido em lei e estabelecida em válida sentença judicial.

Por esses elementos entendo que, no presente caso, afasta-se a coação ilegal apontada, eis que também não restou demonstrada indevida dilação de prazo, ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

VOTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012116-51.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO ANTONIO ZONTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO VITOR HERZOG DA CRUZ - ES20150

VOTO

Senhor Presidente e demais membros, na última Sessão, respeitosamente, pedi retorno dos autos após contundente sustentação oral da ilustre defesa.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

EDUARDO ANTONIO ZONTA
,
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES,
sob o fundamento de que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal nos
autos da ação penal n.º
0000482-11.2023.8.08.0044, por imputação de prática do crime tipificado no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, e, investigação da prática de lesão corporal e ameaça.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva da inexistência
de requisitos autorizadores para a manutenção de prisão cautelar
, bem como alega excesso de prazo.

Consta do caderno processual que o paciente foi preso por policiais militares, em flagrante delito, nas imediações da casa de sua mãe, suposta vítima, cuja prisão fora convertida em prisão preventiva, por supostamente ter cometido os delitos dos artigos 147 e 129, ambos do Código Penal, como também por ter descumprido medida protetiva.

Observa-se que, pelo fato do paciente ter descumprido as medidas protetivas impostas pelo magistrado, para resguardar a integridade física de sua genitora, o juízo entendeu necessária a segregação cautelar do paciente, como única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Nesses termos, segue a fundamentação da decisão do douto Magistrado:

[...] Razoável, portanto, a manutenção da custódia cautelar do denunciado Eduardo Antônio Zonta, para garantia da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social, bem como para que proteja integridade física da vítima, qual seja sua genitora, em que no presente momento, o paciente encontra-se preso Preventivamente estarem preenchidos os requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal. De igual modo, em relação a autoria, resta evidenciada pelos fortes indícios apontados pelas declarações da própria vítima e das testemunhas, qual seja os policiais que fizeram a prisão em flagrante pelo descumprimento da medida protetiva do processo n° 0000482-11.2023.8.08.0044. Razão esta, que no deslinde deste caso, o
periculum libertatis
está presente, reforçando a necessidade quanto a manutenção da prisão preventiva a afim assegurar a devida instrução criminal, existindo temor de que o réu solto possa ameaçar e constranger a própria vítima, em que a prisão, como regra, deve ser a consequência jurídica (descumprimento da medida protetiva do processo n° 0000482-11.2023.8.08.0044), suportada pelo autor do crime definido em lei, estabelecida em válida sentença judicial, após regular processo com todas as garantias do contraditório e da ampla defesa, conforme exposto no artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal. [...]

Outrossim,
a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça
é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Importa ressaltar que, “a palavra da vítima é de relevo na prova dos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, porque tais crimes quase sempre ocorrem longe da presença de testemunhas”. (Acórdão 1283726, 00065208120178070010, Relator: MARIO MACHADO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020.)

Cumpre, ainda, destacar que a decretação da segregação cautelar foi realizada de maneira fundamentada, eis que presentes a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantir a ordem pública, diante da demonstração concreta da gravidade do delito, estando presente o
periculum libertatis
, reforçando a necessidade quanto à manutenção da decisão a fim de assegurar a devida instrução criminal, existindo temor de que o réu solto possa ameaçar e constranger a própria vítima, em que a prisão, como regra, deve ser a consequência jurídica (descumprimento da medida protetiva do processo n° 0000482-11.2023.8.08.0044.), suportada pelo autor do crime definido em lei e estabelecida em válida sentença judicial.

Por esses elementos entendo que, no presente caso, afasta-se a coação ilegal apontada, eis que também não restou demonstrada indevida dilação de prazo, ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.